Tribunal: CARF
Processo: 16327.900847/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900847/2017-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.560 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a unidade de origem adote as providências
indicadas, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem sintetizar os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP):
A contribuinte acima identificada transmitiu Pedido de Restituição (PER no
11150.69953.220715.1.2.04-0023) de R$ 7.825,61 relativo a pagamento a maior do
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF no DARF de R$ 16.049.021,03, recolhido em 23/04/2010.
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido tendo em
vista que o crédito associado ao DARF indicado como origem do direito já teria
sido objeto de análise em PER/DCOMP anteriores, tendo sido concluído pela
inexistência de crédito remanescente para nova restituição.
Cientificada do despacho em 13/04/2017, em 16/05/2017 a interessada manifestação
de inconformidade alegando que o indeferimento do pedido de restituição se deu
em razão de erro no preenchimento da DCTF original. A incorreção teria sido
sanada em DCTF retificadora apresentada antes da emissão do despacho decisório
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900847/2017-08
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

e não considerada na análise. Por essa razão, pleiteia a nulidade do despacho
decisório ou no mínimo, a emissão de novo ato, desta vez contemplando a análise
das informações constantes da DCTF retificadora.
Caso assim não se entenda, afirma pressupor, tendo em vista a falta de motivação do
ato, que o indeferimento do PER se deveu ao fato de a Administração Tributária não ter
reconhecido a legítima denúncia espontânea de uma das parcelas formadoras do débito
apurado no período em questão.
Diz que, na composição do débito, consta um pedido de denúncia espontânea relativo ao
IOF no valor de R$ 1.242.338,64, que foi declarado somente após o pagamento como
atestariam a DCTF original, a guia de pagamento e a DCTF retificadora, juntados à
manifestação de inconformidade. Assim, comprovada a configuração da denúncia,
espontânea ficaria afastada a imposição de multa de mora sobre o valor do tributo
denunciado antes de qualquer procedimento fiscalizatório. Adiciona que a DCTF
retificadora apresentada antes do despacho decisório, não considerada na análise,
evidenciava o pagamento a maior.
Prossegue alegando que o direito de crédito pleiteado na restituição teria origem em
erro na apuração do imposto em operações de renegociação de financiamentos com
clientes. Por falha nos seus sistemas, diz, recolheu o IOF sobre todo o saldo do
crédito em aberto e não somente sobre a diferença renegociada. Junta aos autos
documentos selecionados por amostragem que comprovariam o recolhimento a
maior.
Requer, assim, a reforma do despacho decisório.
[grifo nosso]
Ao deliberar acerca da Manifestação de Inconformidade (acórdão no 14-98.945, às
fls. 76/78), a 14a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente. O
acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 11/07/2010 a 20/07/2010
RESTITUIÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
INDEFERIDO
EM
PER/DCOMP
ANTERIOR.
Indefere-se o pedido de restituição que referencia direito de crédito já analisado em
processo administrativo anterior cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de
restituição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Os fundamentos dessa decisão encontram-se expostos, sobretudo, nos seguintes
trechos do seu voto condutor (fls. 77/78):
Como se vê no corpo do despacho decisório, o indeferimento do pedido de restituição
foi fundamentado no fato de que análise de PER/DCOMPs anteriores que referenciavam
o mesmo documento de arrecadação indicado como origem do crédito no PER agora em
exame, concluiu pela inexistência de direito creditório para suportar outros pedidos de
restituição.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

Os mencionados PER/DCOMP anteriores foram referenciados nas informações
complementares ao despacho decisório conforme recorte a seguir:

Consulta à tramitação do processo administrativo no 16327.904558/2012-65 revela
que o crédito informado na DCOMP no 31191.95396.241110.1.3.04-0879 que se
aproveitava de crédito de pagamento a maior no DARF de R$ 16.049.021,03,
recolhido em 23/07/2010, não foi reconhecido e a compensação não foi homologada,
conforme despacho decisório emitido pela autoridade local:
A pesquisa aponta que a manifestação de inconformidade interposta contra o despacho
decisório foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto DRJ/RPO (Acórdão no 14-56.566, sessão de 02/02/2015)
e que também não foi acatado o Recurso Voluntário apresentado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF contra o acórdão da DRJ/RPO
(Acórdão no 3003-000388, sessão de 17/07/2019). Não há notícia de que a contribuinte
tenha apresentado oposição a esta última decisão.
Nesse contexto, tendo em vista a consolidação da discussão administrativa no
sentido da inexistência de pagamento a maior no documento de arrecadação
indicado no PER em análise não cabe a abertura de nova discussão a ser travada
agora nesses autos.
[grifo nosso]
Cientificado desta decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 84/93),
no qual, após breve descrição dos fatos, expôs suas razões recursais por meio dos seguintes
tópicos:
 DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO;
 DA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO;
 DO DIREITO À RESTITUIÇÃO
Na medida em que os argumentos serão abordados com maiores minúcias no voto
a seguir, não iremos aqui nos delongar a respeito.
Por fim, incumbe registrar que, quando da interposição do Recurso, o contribuinte
trouxe aos autos novos documentos comprobatórios (fls. 101/180).
Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.

Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

3. Da proposta de conversão do julgamento em diligência
No mérito, a peça recursal assevera que “houve um recolhimento indevido de IOF,
no valor de R$ 20.301,15 em 23.07.2010 (no DARF de R$ 16.049.021,03 – doc. 06), gerando,
portanto, um crédito a favor do Recorrente, conforme consta na DCTF retificadora entregue em
14.07.2015.” (fls. 90) e acrescenta:
29. No caso em comento, referido tributo foi recolhido em valor superior ao
efetivamente devido, em renegociações de financiamentos realizados entre os clientes e
o Recorrente.
30. Explica-se. O sistema interno do Recorrente estava parametrizado para considerar
como base de cálculo do IOF o saldo do crédito em aberto e não o valor efetivamente
renegociado, o que gerou o recolhimento a maior, ora pleiteado.
31. Nesse sentido, o modelo de renegociação parametrizado previa, por um equívoco, o
recolhimento de IOF sobre o valor bruto da operação renegociada.
32. Por tal razão, o montante do desconto concedido ao cliente na renegociação não foi
abatido no momento do recolhimento do IOF, gerando, assim, um recolhimento a maior
do tributo em comento. (fls. 91)
No mais, impende destacar que por ocasião da interposição do recurso, a
Recorrente juntou aos autos uma série de novos documentos (101/180). Por isso, antes de passar
à análise dos argumentos recursais, necessário tratar dessa juntada extemporânea de documentos
comprobatórios.
De regra, o momento oportuno para a apresentação da prova documental é a
interposição da manifestação de inconformidade. Passada esta oportunidade, estará configurada a
preclusão do direito de fazê-lo, ex vi do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a menos que
demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses previstas em suas alíneas, in verbis:
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso)
Todavia, além dessas hipóteses, as turmas deste Conselho têm admitido,
excepcionalmente, que novas provas documentais sejam apresentadas por ocasião do recurso
voluntário, quando o indeferimento do direito creditório foi efetuado por meio de despacho
decisório eletrônico1. Esse entendimento parte do pressuposto de que, devido à sua concisão, este
tipo de decisão não fornece ao contribuinte orientações detalhadas acerca dos requisitos
necessários para a comprovação do crédito não reconhecido, os quais somente são esclarecidos
no julgamento da manifestação de inconformidade.
No caso dos autos, a decisão da unidade origem deu-se por meio de despacho
decisório eletrônico e, por sua vez, a decisão do colegiado a quo, ao concluir que “o crédito
solicitado no presente pedido de restituição já foi examinado no âmbito de processo
administrativo anterior que confirmou sua inexistência”, fez com que o contribuinte
compreendesse a necessidade de enfatizar que a parcela do crédito pleiteada nesses autos não se
confunde com a que fora objeto dos PER/DCOMPs anteriores, o que, ao meu ver, justifica a
aceitação dos documentos apresentados, em linha com a construção jurisprudencial acima
mencionada.
Assim sendo, retomo a análise das questões de mérito.
Em suma, a alegação recursal é de que embora o crédito objeto do pedido de
restituição no 11150.69953.220715.1.2.04-0023 (fls. 31/33) decorra do mesmo pagamento
apontado como a origem do crédito pleiteado em PER/DCOMPs anteriores
(31951.95396.241110.1.3.04-0879 e 8702.81965.230910.1.3.04-8002), eles seriam distintos, ou
seja, parcelas autônomas de um pagamento indevido/a maior.
Na prática, após a expedição dos despachos decisórios atinentes aos
PER/DCOMPs no 31951.95396.241110.1.3.04-0879 e no 8702.81965.230910.1.3.04-8002, a
Recorrente retificou a DCTF de 07/2010 de modo que a diferença entre o pagamento e o débito
de IOF declarado no 2o decêndio de julho de 2010 passou a ser R$ 20.301,15, a qual
corresponderia aos créditos pleiteados nos dois PER/DCOMPs anteriores e no pedido de
restituição no 11150.69953.220715.1.2.04-0023, conforme tabela às fls. 58:

1 À guisa de exemplo, os acordãos no 9303-009.836, 9303-011.585 e 9303-005.095 da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

De plano, devo mencionar que julgo ser possível que em relação a um mesmo
período e tributo haja mais de um pedido de ressarcimento/restituição, desde que devidamente
comprovado pelo contribuinte que o pedido posterior é realmente complementar em relação ao
anterior e, logicamente, que ocorreu o erro que acarretou pagamento a maior.
Verifica-se que a Recorrente juntou planilha intitulada RELATÓRIO
ANALÍTICO DOS CLIENTES COM TRIBUTAÇÃO A MAIOR, na qual estariam relacionadas
as operações com recolhimento a maior indicado no PER no 11150.69953.220715.1.2.04-0023
(fls. 145/152), além do que chamou de uma amostra dos contratos de renegociação (fls.
153/180). Ao me ver, tais documentos conferem aparente verossimilhança ao pleito do
contribuinte, já que os valores neles indicados encontram paralelo com o valor do crédito objeto
do PER/DCOMP em análise e com os argumentos em recurso.
Não obstante, para a confirmação inequívoca do direito creditório entendo ser
indispensável a apresentação de memória de cálculo contendo todas as operações de crédito que
sofreram incidência do tributo no período, com informações agrupadas (sintéticas) das operações
em que não houve erro de apuração2 e informações analíticas daquelas cuja apuração e
recolhimento do tributo foi realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no
PER no 11150.69953.220715.1.2.04-0023 e quais foram objeto dos PER/DCOMPs anteriores.
Ademais, em se tratando de uma redução do débito originalmente declarado,
necessária a apresentação dos excertos dos livros contábeis contendo os lançamentos
relacionados à apuração do tributo no período (2o dec./jul./2010), com destaque para aqueles
registros envolvendo as operações sobre as quais teria ocorrido recolhimento a maior, de modo a
evidenciar que o valor declarado e pago foi maior do que o escriturado.
Além disso, necessária a apresentação dos documentos relativos a todas as
operações abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, em complementação à
amostra apresentada.
Por fim, por ser o IOF um tributo cuja natureza comporta a transferência do
encargo financeiro a terceiros, imprescindível a demonstração de que em todas as operações nas
quais teria ocorrido a apuração e recolhimento indevido, os clientes da Recorrente não
assumiram o encargo financeiro da alegada tributação a maior ou autorizaram o recebimento da
restituição pelo contribuinte de direito (art. 166, CTN).
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem:
1) Intime o contribuinte a apresentar memória de cálculo contendo todas as
operações de crédito que sofreram incidência do tributo no período, com
informações agrupadas (sintéticas) das operações em que não houve erro de
apuração e informações analíticas daquelas cuja apuração e recolhimento do
tributo foi realizada de forma errônea, indicando quais foram contempladas no

2 Por exemplo: quantidade de operações, base cálculo e valor do IPI apurado no período.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.560 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900847/2017-08

PER no 11150.69953.220715.1.2.04-0023 e quais foram objeto dos demais
PER/DCOMPs que apontaram o pagamento de IOF no valor de R$
16.049.021,03 (2o dec./jul./2010) como origem do direito creditório;
2) Intime o contribuinte a apresentar documentos relativos a todas as operações
abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, em
complementação à amostra apresentada;
3) Intime o contribuinte a apresentar excertos dos livros contábeis contendo os
lançamentos relacionados à apuração do tributo no período (2o dec./jul./2010),
com destaque para aqueles registros envolvendo as operações em que teria
ocorrido recolhimento a maior, de modo a evidenciar que o valor declarado e
pago foi maior do que o escriturado;
4) Intime o contribuinte a apresentar prova de que em todas as operações
abarcadas pelo pedido de restituição em análise nesses autos, os clientes não
assumiram encargo financeiro da alegada tributação a maior ou autorizaram o
recebimento da restituição pelo contribuinte de direito;
5) Caso necessário, intime a Recorrente a apresentar novos elementos que julgar
relevantes;
6) Efetue quaisquer outras verificações ou junte documentos que julgar
necessários para esclarecer a questão posta;
7) Elabore relatório conclusivo sobre os fatos apurados em diligência,
manifestando-se objetivamente sobre a existência ou não do direito creditório
em análise;
8) Findada a diligência, intime a Recorrente para que, caso deseje, manifeste-se
no prazo de 30 (trinta) dias;
9) Encerrado esse prazo, retorne os autos para este Colegiado, para que seja dado
prosseguimento ao feito.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato
Fl. 189
DF CARF MF
Original